Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727591-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENAMI JOSÉ GOMES JÚNIOR, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto por ERIK FRANKLIN BEZERRA. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada para reconhecer excesso de execução no montante de R$ 130,14 (R$ 4.282,49 - 4.152,35), fixando o débito no valor de R$ 4.152,35, atualizado até 05/04/2022. O juízo reconheceu que, embora parcialmente procedente, o excesso reconhecido é muito pequeno (R$ 130,14). Assim, como a sucumbência do exequente é mínima, entendeu não serem devidos honorários ao executado em razão desse pequeno excesso (CPC, art. 86, parágrafo único): “Trata-se de Cumprimento de Sentença referente a Honorários Advocatícios de Sucumbência proposto por ERIK FRANKLIN BEZERRA em desfavor de BENAMI JOSE GOMES JUNIOR. O Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos da petição de Id. n. 127038454. Aduz que se trata de cumprimento provisório de sentença, pois o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no processo n.o 0719477- 61.2021.8.07.0001 ainda está pendente de julgamento. Sustenta excesso de execução e defende que o valor correto do débito é R$ 4.086,30. Requer: a) seja reconhecido o excesso de execução apontado; e b) seja deferido efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado do recurso de apelação nos autos do processo n.o 0719477- 61.2021.8.07.0001. Intimado, o Exequente pleiteou a rejeição da Impugnação e liberação do valor depositado em Juízo. É o relatório do necessário. Decido. (...) Não se trata portanto, de Cumprimento Provisório de Sentença e não há necessidade de suspensão do presente feito até julgamento do recurso de apelação interposto contra a Sentença proferida no processo n.o 0719477- 61.2021.8.07.0001. Passo à alegação de excesso de execução. Os honorários advocatícios foram fixados no valor de R$ 3.850,00 na Decisão proferida em 30/11/2021. A correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, portanto, 30/11/2021. Já o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão/sentença que fixou os honorários de sucumbência (21/03/2022, consoante documento de Id. n. 121538893), conforme CPC, in verbis: (...) Assim, o valor de R$ 3.850,00, atualizado desde 30/11/2021 (data da fixação) até 05/04/2022 (data da propositura do cumprimento de sentença), acrescido de juros moratórios a partir de 21/06/2022 (trânsito em julgado do AGI n° 0736082-85.2021.8.07.0000), resulta no montante de R$ 4.084,68. Por fim, há necessidade de incluir o valor das custas iniciais da fase de cumprimento de sentença no valor do débito, qual seja R$ 67,67, totalizando o montante de R$ 4.152,35. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para reconhecer excesso de execução no montante de R$ 130,14 (R$ 4.282,49 - 4.152,35), fixando o débito no valor de R$ 4.152,35, atualizado até 05/04/2022. O valor deverá ser acrescido, ainda, dos encargos previstos no artigo 523, §1° do CPC, uma vez que o depósito realizado no processo não equivale ao pagamento. Embora parcialmente procedente, o excesso reconhecido é muito pequeno (R$ 130,14). A sucumbência do exequente é mínima, o que implica não serem devidos honorários ao executado em razão desse pequeno excesso (CPC, art. 86, parágrafo único). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência da quantia depositada nos autos, consoante comprovante de Id. n. 127038450, com os devidos acréscimos legais, para a conta bancária indicada na petição de Id. n. 130195902, de titularidade do Exequente. Sem prejuízo, fica o Exequente intimado para: a) juntar planilha atualizada do débito remanescente, observando a presente decisão; b) indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis. Ficam as partes intimadas”. Em sua peça recursal, o agravante pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando sob as penas da lei ser pessoa economicamente hipossuficiente. Em seguida, o agravante alega que a concessão de honorários sucumbenciais decorrentes da decisão que reconheceu o excesso de execução tem fundamento no §8o, do art. 85, do CPC. Argumenta que o agravado exequente deu causa à impugnação, em razão do excesso de execução reconhecido (princípio da causalidade), sendo devido, portanto, o arbitramento de honorários advocatícios (princípio da sucumbência). Aduz que, se o reconhecido valor do excesso de execução é mínimo, o reconhecimento atrai honorários de sucumbência que devem ser fixados por equidade. Assim, o agravante requer a revogação, em face do agravante, da cominação ao pagamento da multa e de honorários advocatícios fixados e a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, conforme os §§ 2o e 8o do art. 85, do CPC, em razão do reconhecido excesso de execução. É o relatório. Defiro o pedido de gratuidade formulado. Apesar de o agravante ter nomeado o recurso como “agravo de instrumento com efeito suspensivo” não há fundamentação nesse sentido, logo, não existe pedido de natureza liminar, restringindo-se esta decisão à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 19:43:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador